Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a parte ora agravante formulou pedido de tutela cautelar incidental de urgência referente ao processo 0041113-28.2001.8.07.0001 (que se encontra em sede de apelações interpostas pelo requerente, pelo requerido e por terceiro interessado), sob a alegação de possível prejudicialidade externa com a ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.0001.
2. Nesta sede, o pedido foi indeferido, e sobreveio o presente agravo interno.
3. Não há que se falar, no processo de execução, de necessidade de aguardar o julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, “a”, CPC). 3.1. Não se verificam probabilidade de direito ou risco de dano suficientes a autorizar a concessão da tutela pleiteada.
4. Agravo interno conhecido e não provido.